Tribunal: TJDFT
Processo: 0740276-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DESACORDO COMERCIAL. COMPRA NÃO CANCELADA. INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda dos produtos adquiridos pela requerente junto ao requerido EDINO PEREIRA LEITE 590.040.190-78 e condenar a parte requerida, solidariamente, ao reembolso do valor pago pela parte requerente, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais; condenar os requeridos EDINO PEREIRA LEITE 590.040.190-78 (VIENA IMÓVEIS), e EDINO PEREIRA LEITE a restituir o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à parte requerente. Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva do banco. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito imputável ao banco recorrente. Afirma que acionou o estabelecimento para tentar auxiliar, mas o estabelecimento comercial posicionou-se pela manutenção da cobrança, negando, então o ressarcimento. Alega a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pela parte autora.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A responsabilidade do recorrente pelos fatos narrados conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Ademais, o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 479 do STJ) sendo objetiva sua responsabilidade por eventuais defeitos na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

V. No caso, a parte autora relata que adquiriu da primeira parte requerida móveis que não foram entregues. Narra que pagou R$ 4.000,00 por meio de cartão de crédito administrado pelo recorrente e R$ 1.000,00 por meio de pix, tendo informado à instituição financeira de que não recebeu as mercadorias adquiridas, de modo que o pagamento parcelado fosse cancelado e o valor já pago estornado.

VI. O art.14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)” Nesse contexto, o art. 7o, do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária pela reparação dos danos entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. Portanto, apesar da alegação do recorrente de que é apenas intermediador do pagamento, constata-se que o réu se beneficia do serviço prestado, auferindo lucro decorrente do negócio jurídico e, assim, responde pelos danos causados ao consumidor.

V. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus da parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte de autora, logo, cabia ao recorrente comprovar que adotou providências para cancelar a compra ou devolver o valor pago pela autora. A mera alegação de que o fornecedor não concordou com o cancelamento da compra não deve prosperar, porquanto deveria ter solicitado ao fornecedor que demonstrasse a regularidade da prestação do serviço e entrega da mercadoria, o que não ocorreu.

VI. Desse modo, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta danosa e o dano, recaindo sobre a instituição financeira o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos materiais sofridos, nos moldes da sentença.

VII. Precedente: (Acórdão 1791422, 07093515420238070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.